Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714397-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LADO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703860-73.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipatória vindicada pela agravante. Decisão de ID 35081035 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 37478455. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão de ID 35081035. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 15:29:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador